Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE. TESE DESPROVIDA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO TÉCNICO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEGRAL ATENDIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO A AMBOS OS RÉUS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos.
3. Conforme o art. 159 do Código de Processo Penal, é permitido às partes durante o processo judicial requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem quesitos, ou mesmo indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres, de modo que, ausente qualquer questionamento nesse sentido quanto à prova técnica colhida durante o inquérito, que sempre esteve disponível nos autos desde a citação, incabível a alegação de violação do contraditório.
4.Não se vislumbra ilegalidade na prova colhida durante a persecução penal, quando evidenciado nos autos que os agentes policiais cumpriram as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e o reconhecimento fotográfico foi um meio antecedente ao reconhecimento pessoal.
5. O artigo 226 do Código de Processo Penal é claro ao pontuar que, se possível, serão colocadas outras pessoas com aparência semelhante ao autor, levando-se em conta as possibilidades fáticas no momento da realização do procedimento.
6. Não se deve acolher o pleito defensivo de nulidade decorrente de possível inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes por ambos os apelantes.
8. Apelação de BRYON parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito não provida. Apelação de GIOVANNA conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.